Tribunal: TJMT
Processo: 1010657-40.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010657-40.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), CLAUDIO SCHECHELI - CPF: 223.484.689-72 (AGRAVANTE), IDALIRIO DARIVA - CPF: 028.820.519-72 (AGRAVADO), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), ELI HEBER GRAGEL - CPF: 015.834.301-80 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE ORIGEM QUE CONCEDEU A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARGUMENTO DE NÃO HAVERIA POSSE DA PARTE AGRAVADA. TESE DE INEXISTÊNCIA DE POSSE NÃO COMPROVADA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PRESENTES. COMPROVAÇÃO DE QUE A PERMUTA ENTRE OS IMÓVEIS NÃO SE EFETIVOU. POSSE DA PARTE AGRAVADA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos não há como reconhecer a tese do agravante de que houve permuta entre os imóveis, de forma que o agravado não teria mais a posse do imóvel. Isso é assim porque, o agravado comprovou que não ocorreu a permuta, logo não subsiste o argumento utilizado pelo recorrente.

2. Decisão de origem mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Cláudio Schecheli.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT nos autos da ação de reintegração de posse com pedido liminar no 1000606-27.2019.8.11.0078, movida por de
Idalirio Dariva
, que deferiu a liminar de reintegração de posse requerida.

A parte Agravante esclarece que “O agravado ajuizou demanda de reintegração de posse contra o agravante visando retomar sua suposta posse sobre uma área de 1.055,71 hectares, o qual estaria inserto nos limites da matrícula no 628 do CRI de Sapezal/MT.
”
(Id. 8819035; pág. 4), fundamentando sua posse e o esbulho “
oriundos no CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE PARCERIA EM IMÓVEL RURAL firmado entre as partes em 2014 e do seu respectivo DISTRATO DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE PARCERIA EM IMÓVEL RURAL, o qual foi assinado em 2018. ”
(Id. 8819035; pág. 4)

Menciona que o Agravado narrou “
que o agravante não promoveu a entrega da totalidade do imóvel arrendado, entregando-lhe apenas uma pequena porção, tendo sido cultivado MILHO SAFRINHA 2019/2019 na suposta área “a ser desocupada” por isto teve que ajuizar a demanda possessória in quaestio, visando a entrega da posse ao seu novo parceiro, a empresa Scheffer & Cia Ltda. “
(Id. 8819035; pág. 4), acrescenta que ao receber a iniciar o Juízo “a quo” acolheu os argumentos do Agravado e deferiu a medida liminar desapossando o Agravante da porção de terras indicadas na inicial.

Sustenta que “existe uma razão para que o agravante não tenha entregue as terras indicadas no perímetro trazido pelo agravado: ELE NÃO É POSSUIDOR DA REFERIDA PORÇÃO LOGO NÃO PODE USAR, GOZAR OU DISPOR DE ALGO QUE NÃO LHE PERTENCE.
”
(Id. 8819035; pág. 5; destaques no original), uma vez que o agravado firmou em 04 de outubro de 2006, “Contrato Particular de Compromisso de Permuta de Imóvel” com a Sra. Claudete Maria Schecheli, a qual por sua vez arrendou ao Agravante.

Defende ser necessário a concessão do efeito suspensivo, eis que estão presentes os requisitos ínsitos no artigo 995 do CPC: a probabilidade do direito é evidente pois o Agravado não possui a posse da do imóvel, já a probabilidade de dano ou risco ao resultado útil do processo reside na possibilidade de o Agravante ser retirado da área e perder toda a lavoura de milho que está na área.

Ao final requer a concessão do efeito suspensivo nos termos do art. 1.019, I do CPC e obstando o cumprimento da decisão agravada até o julgamento deste recurso. No mérito pugna para que a decisão agravada seja cassada.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

A situação dos autos remete a uma situação de posse nova de forma que para a concessão da liminar possessório pelo juízo de primeira instância está condicionada a presença dos requisitos do artigo 561 do CPC, quais sejam:

a posse do requerente, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, e perda da posse para as ações de reintegração de posse.

Pois bem.

O Recurso deve ser desprovido.

Cláudio Schecheli, interpôs recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da ação de reintegração de posse, com pedido liminar no 1000606-27.2019.8.11.0078, movida por de
Idalirio Dariva
, ora agravado, que deferiu a liminar de reintegração de posse “da área descrita na exordial, registrada no Cartório de Registro de Imóvel, matrícula 628, (descrito e caracterizado: (Ponto/Foto 1 a , longitude 58 ” 42 ’ 35,743 ” W, latitude 13 ” 11 ’ 27,010 ” S ; Ponto/Foto 2 a , longitude 58 ” 4 1 ’ 13,780 ” W, latitude 13 ” 1 2 ’ 19,968 ” S ; Ponto/Foto 3 a , longitude 58 ” 42 ’ 19,198 ” W, latitude 13 ” 1 2 ’ 24,002 ” S ; Ponto/Foto 4 a , longitude 58 ” 4 0 ’ 58,930 ” W, latitude 13 ” 1 3 ’ 30,787 ” S ; Ponto/Foto 4c , longitude 58 ” 4 0 ’ 58,893 ” W, latitude 13 ” 1 3 ’ 30,975 ” S ; Ponto/Foto 5 a , longitude 58 ” 4 0 ’ 40,446 ” W, latitude 13 ” 1 3 ’ 54,506 ” S . ) , totalizando 1.055,71 ha (mil e cinquenta e cinco hectares, setenta e um ares), no prazo de 10(Dez) dias.” (Id. 8819037, pág. 5).

A liminar requerida no agravo de instrumento foi inicialmente deferida nos seguintes termos:

“[...] Nesse contexto, da análise dos autos, em sede de cognição sumária,
identifico
as presenças dos pressupostos autorizadores para se
deferir o efeito suspensivo
.

Extrai-se dos autos que o Agravado, Idalirio Daliva [embargado] e a senhora Claude Maria Schecheli firmaram, em 04 de outubro de 2006, “Contrato Particular de Compromisso e Permuta de Imóvel” (Id. 8819040), que na sua cláusula terceira item “b” estabelece que o Agravado se compromete a transferir, em favor da Sra. Claudete Maria Schecheli, o total de área do imóvel de matrícula no 628 do RGI de Sapezal/MT que ele possuía no lado esquerdo do rio do calor.

Destarte, com base nos documentos constantes dos autos verifico que o Agravado não era possuidor da totalidade do imóvel objeto da lide, razão pela qual não restou configurado o requisito presente no inciso I do artigo 561 do CPC, qual seja a posse. [...]” (Id. 8923245)

Vê-se, portanto, que o efeito suspensivo no recurso de agravo de instrumento foi deferido, porquanto o agravado, (Idalírio Dariva),
não seria possuidor do imóvel objeto da lide de matrícula 628 do RGI de Sapezal/MT
, eis que teria feito permuta com a Sra. Claudete Maria Schecheli.

Idalírio
Dariva, ora Agravado, interpôs agravo interno o qual foi desprovido (51757996). Em face desse acórdão
Idalírio
Dariva opôs Embargos de Declaração (Id. 53064456).

Os embargos de
Idalírio
Dariva foram acolhidos com efeitos infringentes porque o acórdão do agravo interno estava contraditório uma vez que restou confirmado que não ocorreu a permuta do imóvel, de forma que a liminar foi revogada, possibilitando assim a reintegração de posse por
Idalírio
Dariva (Id. 57214964).

Em face desse acórdão Cláudio Schecheli opôs um primeiro recurso de embargos de declaração com pedido de efeito suspensivo alegando que estava a perder a safra de
2020/2021
porque já tinha comprado os insumos. Confira-se: “[...] o mesmo está NOVAMENTE em vias de perder a posse de terras cujos
INSUMOS da SAFRA 2020.2021
estão adquiridos e entregues, estando a área pronta para cultivo. ” (Id. 59177989, pág. 6, Destaquei)

O Dr. Alexandre Elias, na qualidade de Relator Substituto, em 01/10/2020, concedeu o efeito suspensivo requerido nos embargos e fundamentou ainda que a decisão foi dada em caráter excepcional: “[...] Assim,
defiro
,
em caráter expecional
, a suspensão dos efeitos do acórdão dos embargos de declaração opostos por Idalírio Dariva [...]” (Id. 59523957, sublinhei).

O mérito desses embargos de declaração foi julgado na sessão de E. Primeira Câmara Cível de 27/04/2021, sendo à unanimidade rejeitados e tendo a liminar revogada (Id. 84987468).

Contra esse acórdão Cláudio Schecheli opôs novos embargos de declaração que foram rejeitados (Id. 98679970).

Destarte, consoante apontado nos embargos de declaração que foram acolhidos com efeitos infringentes para revogar a liminar
a permuta entre o agravado Idalírio Dariva e a Sr. Claudete Maria Schecheli não foi levada a efeito.

A
notificação extrajudicial
juntada pelo próprio agravante
no Id. 46419491 faz prova que o contrato de permuta entre o agravado e a Senhora Claudete Maria Schecheli não se efetivou.

Ora, se o contrato de permuta não se efetivou resta evidente que o agravante não teria a posse do imóvel, o que é confessado por ele em suas razões: “
em tempo algum efetivamente se passou a promessa de permuta a efetiva permuta da área.
Sempre cada um dos permutantes
ficou na posse
e propriedade de sua respectiva área.
” (Id.9907461, pág. 11, negritei e grifei).

Destarte, se a permuta não ocorreu –conforme confessado pelo próprio agravante-, resta evidente que o agravado (Idalírio Dariva) ainda estaria na posse, mesmo que indireta, da área do imóvel de matrícula 628 do CRI de Sapezal/MT, bem como não seria possível a Sra. Claudete Maria Schecheli ter arrendado a terra ao recorrente.

Portanto, inexistindo a permuta, por óbvio, não subsiste o argumento suscitado pelo agravante (Claudio Schecheli) nas razões deste recurso, qual seja: de que o agravado não teria a posse do imóvel em razão da suposta permuta existente entre o agravado e a Senhora Claudete Maria Schecheli (Id. 8819035, pág. 5).

Assim, diverso do afirma o recorrente tenho que houve a comprovação da posse pelo agravado, bem como dos demais elementos que autorizam a liminar de reintegração de posse, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021